Tribunal: TJSP
Processo: 2280906-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução promovida diretamente pelos patronos da parte embargada visando ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais – Manutenção da decisão de rejeição da impugnação ofertada pelo agravante – Agravante que restou condenada ao pagamento de honorários advocatícios cuja base de cálculo é o valor atualizado da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução promovida diretamente pelos patronos da parte embargada visando ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais – Manutenção da decisão de rejeição da impugnação ofertada pelo agravante – Agravante que restou condenada ao pagamento de honorários advocatícios cuja base de cálculo é o valor atualizado da causa – Parâmetros bem delineados – Sob a insígnia de iliquidez do título executivo judicial, deduz a agravante tão-somente inconformidade quanto ao resultado do julgamento, já acobertado pelo manto da coisa julgada, o que deveria ter sido exercido pela via recursal adequada e em momento oportuno – CORREÇÃO MONETÁRIA – Mecanismo de mera recomposição do valor da moeda corroído pela inflação, não constituindo um "plus" à obrigação nem uma pena ao inadimplente – De rigor, portanto, a sua incidência desde a data da propositura da demanda para assegurar a justiça material do caso concreto – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280906-61.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0001048924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280906-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM, é agravado VILLEMOR, TRIGUEIRO,
SAUER E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280906-61.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2280906-61.2020.8.26.0000
Comarca: Aparecida
Agravante: Prefeitura Municipal de Potim
Agravado: Villemor, Trigueiro, Sauer e Advogados Associados
Interessada: Bandeirante Energia S/A
Voto no 26.100
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Execução promovida diretamente pelos patronos
da parte embargada visando ao recebimento dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais
–
Manutenção
da
decisão
de
rejeição
da
impugnação ofertada pelo agravante
Agravante
que
restou
condenada
ao
pagamento
de
honorários advocatícios cuja base de cálculo é o
valor atualizado da causa
Parâmetros bem
delineados
Sob a insígnia de iliquidez do título
executivo judicial, deduz a agravante tão-somente
inconformidade
quanto
ao
resultado
do
julgamento, já acobertado pelo manto da coisa
julgada, o que deveria ter sido exercido pela via
recursal adequada e em momento oportuno

CORREÇÃO MONETÁRIA
Mecanismo de mera
recomposição do valor da moeda corroído pela
inflação, não constituindo um “plus” à obrigação
nem uma pena ao inadimplente
De rigor,
portanto, a sua incidência desde a data da
propositura da demanda para assegurar a justiça
material do caso concreto Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM, nos autos dos embargos à execução
cujo cumprimento de sentença lhe move VILLEMOR, TRIGUEIRO, SAUER E
ADVOGADOS ASSOCIADOS, objetivando a reforma da decisão proferida pela
MM. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Aparecida, Dra. Luciene Belan

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280906-61.2020.8.26.0000
3
Ferreira Allemand, que rejeitou a impugnação ofertada pela agravante.
Sustenta
a
agravante
que
os
honorários
advocatícios deveriam ser calculados sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico, sendo imprescindível a liquidação da sentença para que
então sejam cobrados.
Aduz, ainda, que a correção monetária somente
incidiria após o trânsito em julgado.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, dispensado de preparo.
Tramitou sem a concessão do efeito suspensivo
requerido, porquanto ausentes os requisitos autorizadores.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados à mesa.
É o relatório.
Em que pese a irresignação da agravante, o valor
dos honorários sucumbenciais devidos ao escritório agravado, que patrocinou
os interesses da embargada, restaram clara e expressamente delineados no
acórdão objeto da presente discussão, com cópia colacionada às fls. 20/26
deste instrumento, do qual se transcrevem, pela pertinência, os seguintes
trechos:
“Trata-se de Apelação interposta por PREFEITURA MUNICIPAL DE
POTIM, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, objetivando a reforma da sentença (fls.
86/90) proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara do Foro de Aparecida,
Dra. Rita de Cássia Spasini de Souza Lemos, que os julgou parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280906-61.2020.8.26.0000
4
procedentes, mantendo a integralidade da cobrança do primeiro termo de
confissão de dívida celebrado entre as partes e, com relação ao segundo,
limitando-a aos meses de maio de 2008,julho a outubro de 2009, julho de
2011 e janeiro de 2012.
Em razão da sucumbência em maior parte do pedido, a embargante foi
condenada a arcar com as custas e despesas processuais, bem como com
honorários advocatícios arbitrados, após o acolhimento de embargos de
declaração pela decisão de fls. 95/96, em 5% sobre o valor atualizado da
causa.
(...)
Levando-se em consideração o trabalho adicional realizado em grau
recursal pelo patrono da parte vencedora, bem como os parâmetros
estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, notadamente o
grau de zelo profissional, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência para 10% do valor atualizado da causa, conforme preceitua o
§ 11 deste mesmo dispositivo.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários
advocatícios de sucumbência para 10% do valor atualizado da causa.”
(sublinhou-se)
Em suma, a agravante restou condenada ao
pagamento de honorários advocatícios cuja base de cálculo é o valor
atualizado da causa.
Observa-se, assim, que sob a insígnia de
iliquidez do título executivo judicial, deduz o agravante tão-somente
inconformidade quanto ao resultado do julgamento, já acobertado pelo manto
da coisa julgada, o que deveria ter sido exercido pela via recursal adequada e
em momento oportuno.
Por seu turno, é cediço que a correção monetária
é mera atualização do valor da moeda corroído pela inflação, não constituindo
um plus à obrigação nem uma pena ao inadimplente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280906-61.2020.8.26.0000
5
Neste
sentido,
destacam-se
os
seguintes
acórdãos emanados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL E
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
TESE
INCOMPREENSÍVEL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA
284/STF.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
MECANISMO
PARA
RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. CONTRATO QUE PREVÊ
VALOR E DATA DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. MORA EX RE.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E PARA INCIDÊNCIA DA
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA
PRESTAÇÃO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL.
1. "A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual empreende-
se a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de
se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de
pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se
acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita". Precedentes.
2. A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou
citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva,
líquida e com termo implementado, cuja matriz normativa é o art. 960,
primeira parte, do Código Civil de 1916, reproduzido no Código Civil atual no
caput do art. 397. Dessarte, se o contrato de prestação de serviço
educacional especifica o valor da mensalidade e a data de pagamento, os
juros de mora fluem a partir do vencimento das prestações, a teor do artigo
397 do Código Civil.
3. Com efeito, incidem atualização monetária e juros de mora a partir do
vencimento de cada prestação - ocasião (termo) em que, por decorrência do
inadimplemento contratual, a credora ficou privada do valor especificado no
contrato ao qual fazia jus.
4. Recurso especial não provido. (AgRg no REsp no 1.401.973/MG, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.08.2014 destacou-se)
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE
DEFLAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
ACOLHIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280906-61.2020.8.26.0000
6
1. "A correção monetária nada mais é do que um mecanismo de
manutenção do poder aquisitivo da moeda, não devendo representar,
consequentemente, por si só, nem um plus nem um minus em sua
substância. Corrigir o valor nominal da obrigação representa, portanto,
manter, no tempo, o seu poder de compra original, alterado pelas oscilações
inflacionárias positivas e negativas ocorridas no período. Atualizar a
obrigação levando em conta apenas oscilações positivas importaria
distorcer a realidade econômica produzindo um resultado que não
representa a simples manutenção do primitivo poder aquisitivo, mas um
indevido acréscimo no valor real. Nessa linha, estabelece o Manual de
Orientação de Procedimento de Cálculos aprovado pelo Conselho da
Justiça Federal que, não havendo decisão judicial em contrário, 'os índices
negativos de correção monetária (deflação) serão considerados no cálculo
de atualização', com a ressalva de que, se, no cálculo final, 'a atualização
implicar redução do principal, deve prevalecer o valor nominal" (REsp
1.265.580/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Corte Especial, DJe
18/4/12).
2. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp no 1.242.919/RS, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 28.11.2012 destacou-se)
Seguindo
este
raciocínio,
a
incidência
da
correção monetária desde a data do ajuizamento da demanda é medida de
rigor para se assegurar a justiça material do caso concreto, não havendo razão
para fixar o seu termo inicial somente a partir do trânsito em julgado.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator